Tribunal: CARF
Processo: 10675.722427/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2012 a 30/11/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECI-MENTO.
De acordo com o artigo 33, do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de Recurso Voluntário ao CARF é de trinta dias a contar da ciência da decisão de primeira instância. Após o prazo estabelecido, o Recurso não pode ser conhecido, vez que a decisão de primeira instância já se tornou definitiva, nos termos do artigo 42 do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722427/2016-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.529 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
MADEIREIRA REI DE MINAS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2012 a 30/11/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECI-
MENTO.
De acordo com o artigo 33, do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação
de Recurso Voluntário ao CARF é de trinta dias a contar da ciência da decisão
de primeira instância. Após o prazo estabelecido, o Recurso não pode ser
conhecido, vez que a decisão de primeira instância já se tornou definitiva, nos
termos do artigo 42 do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de Autos de Infração relativos a tributos e
contribuições apurados pela sistemática do Simples Nacional, referentes a fatos geradores
ocorridos de janeiro a novembro de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722427/2016-59
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722427/2016-59

2.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 80/85), a douta autoridade fiscal
consignou que:
i.
Com base nos extratos bancários apresentados, a contribuinte foi intimada a
comprovar os créditos efetuados em suas contas correntes, tendo sido
expurgados pela fiscalização os valores que não caracterizam créditos, tais
como empréstimos, aplicações, resgates, devolução de cheque, taxas e
tarifas, etc.;
ii.
Após as justificativas apresentadas pela contribuinte, os valores cuja origem
dos depósitos não restou comprovada foram confrontados com os valores
declarados na DASN, e as diferenças apuradas, objeto do Auto de Infração
ora em litígio;
iii.
Foi elaborado o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional a partir
de dezembro de 2012 - PAF no 10970.720116/2016-11.
3.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, onde alega, em síntese,
que:
i.
o lançamento de ofício foi considerado todo e qualquer depósito realizado
em contas bancárias da autuada, sem descrição de receita ou do fato
gerador;
ii.
os valores identificados como depósito podem se referir tanto à receita
quanto à disponibilização de valores para redução de saldo negativo e/ou
demais movimentações que não necessariamente importem ou representem
aferição de receitas;
iii.
a única receita obtida pela contribuinte é a decorrente das notas fiscais
constantes no presente procedimento fiscal e na DASN;
iv.
a ausência de provas a demonstrar a ocorrência do fato gerador, com a
descrição do fato e a sua comprovação quanto à origem dos depósitos, torna
nula a autuação recorrida, uma vez que é vedado ao Fisco se ater em
presunções para exigir tributo; e
v.
nos termos do art. 145, I do Código Tributário Nacional – CTN, o
lançamento pode ser alterado pela autoridade julgadora para excluir valores
indevidamente incluídos na base de cálculo do tributo, de modo a primar
pelo princípio da verdade material, que decorre do princípio da legalidade,
citando julgados que entende corroborar seus argumentos.
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722427/2016-59

4.
Em sessão de 20 de abril de 2014, a 4a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator,
Acórdão no 15-42.352 (e-fls. 1045/1048), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 31/01/2012 a 30/11/2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificada da decisão em 25/05/2017 (e-fls. 1060/1061), a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1070/1077) em 23/08/2017, onde reitera os argumentos
trazidos em sede de Impugnação e aduz que a resolução do presente processo está condicionada
a decisão definitiva do PAF no 10970.720116/2016-11 - processo que versa sobre a exclusão da
ora Recorrente do regime dos Simples Nacional-, uma vez que “os valores auferidos e não
comprovados pela empresa no ano de 2012 não trata-se de receita passível de tributação”.
6.
Registre-se que, a contribuinte não trouxe novos argumentos e provas
adicionais capazes de afastar a presunção legal constante do artigo 42, da Lei no 9.430/96 com
relação a quaisquer dos valores exigidos e mantidos pela r. decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Da Intempestividade do Recurso Voluntário
7.
Conforme consta do Aviso de Recebimento (AR) de e-fls. 1060/1061, a
contribuinte tomou ciência do r. Acórdão de Impugnação em 25/05/2017 e apresentou o Recurso
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722427/2016-59

Voluntário em 23/08/2017. Tal fato, alias, foi registrado por meio de despacho interno de e-fl.
1084. Confira-se:

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722427/2016-59

Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722427/2016-59

8.
Evidencio que a ora Recorrente confundiu a data da intimação da decisão de
1a instância proferida nos autos do PAF no 10970.720116/2016-11 com a data da intimação da
decisão de 1a instância proferida no presente processo administrativo. Inclusive, consta do
Recurso Voluntário o número do PAF que discute a exclusão da contribuinte do regime do
Simples Nacional. Os documentos de e-fls. 1080/1081, confirmam essa constatação:

Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722427/2016-59

9.
Contudo, quando analisamos o AR supra, não há dúvidas de que a
contribuinte foi intimada em 25/05/2017 e, nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, da
decisão de 1a instância “caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão”.
10.
Assim sendo, o prazo para interposição do Recurso Voluntário encerrou-se
em 26/06/2017 e, por conseguinte, o Recurso Voluntário apresentado em 23/08/2017 é,
claramente, intempestivo.
11. Adicionalmente, não é demais consignar que, de acordo com a Súmula
CARF no 9: “É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário”.
12. Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial
da contagem do prazo para apresentação de Recurso Voluntário.
Conclusão
13. Diante do exposto, VOTO no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto, por intempestivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital